Tribunal: TJES
Processo: 5000820-88.2024.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000820-88.2024.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: EVA DIAS DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CONTRATOS DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS COM AUTORIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO DE SUPOSTO SALDO REMANESCENTE EM FAVOR DO BANCO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO QUE EXTINGUE AS OBRIGAÇÕES ATÉ O LIMITE RECÍPROCO (ART. 368 DO CC). AUSÊNCIA DE PREVISÃO, NO TÍTULO EXECUTIVO, DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA. NECESSIDADE DE VIA ORDINÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença de ação ordinária que declarou a nulidade de contratos de crédito e condenou a instituição financeira em restituição material de indenização de danos morais por vício de consentimento, autorizando a compensação dos valores aproveitados pela consumidora.

Segundo o banco exequente, efetivada a compensação de valores, haveria um crédito remanescente em prol do banco, o qual se buscou executar.

Contudo, sobreveio Sentença julgando procedentes os embargos à execução e extinguindo o cumprimento de sentença, com fulcro no art. 52, IX, da Lei nº 9.099/95.

Irresignada, a parte exequente interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, arguindo a possibilidade de execução de saldo remanescente após a compensação.

Apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora realizado. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que o instituto da compensação se difere da obrigação/condenação de pagar quantia. Nos termos do art. 368 do Código Civil,
“Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas
obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
.”

Dito isso, tendo a sentença que se bucou executar determinado a compensação entre o dever de o banco indenizar com os valores depositados na conta da consumidora, uma vez realizada a compensação e inexistindo saldo a título de indenização, não há mais o que se executar da sentença, porquanto ela não determinou obrigação de a consumidora restituir eventual remanescente, tendo se limitado à condenação líquida e certa de valores, autorizando eventual possibilidade de compensação.

Registro que, apesar de o recorrente aduzir a possibilidade de subsistir saldo residual após a compensação, o mesmo admite que sua cobrança apenas é possível pelos meios ordinários, não sendo a execução um meio ordinário, mas um procedimento independente, que se limita aos exatos termos da sentença ou de em um outro título executivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico que pretendia, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)